Tribunal: STF
Processo: HC 208131
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Luiz Augusto Ribeiro de Almeida e outro em favor de Daniela dos Santos Carvalho Marins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 152.624/RJ (evento 14).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 16).



    Extraio do ato dito coator:



    “O deferimento de liminar em recurso em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, visto que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos a justificar a medida cautelar, em especial, a gravidade em concreto do delito e a necessidade de interromper a atuação de associação criminosa.



    Eis o que asseverou o Juiz de piso ao decretar a prisão preventiva (fl. 128 - grifo nosso): 



    [...]



    Na hipótese em exame, vê-se que, além de presente o permissivo constante no inciso I do art. 313 do CPP, há prova da materialidade delitiva e suporte probatório mínimo da imputação, que encontra-se com arrimo em investigações encetadas, bem como através da interceptação telefônica autorizada pelo Poder Judiciário, dando conta da existência de sofisticada organização narcotraficante instalada sob denominação de AMIGOS DOS AMIGOS (A.D.A.), no bairro Novo Eldorado, nas comunidades popularmente conhecidas como SAPO I, SAPO III e FAIXA DE GAZA, bem como no Parque Santa Rosa na localidade denominada Sobradinho.



    Consta dos autos, que os denunciados se associaram para cometer crimes de tráfico de drogas e associação, estando parte dos denunciados envolvidos em delitos graves, como homicídios praticados de forma cruel, com decapitação e tortura. Daí exsurge, cristalino, o ‘fumus commissi delicti’.



    Sob outro ângulo, conforme salientado na cota ministerial, vê-se que os acusados ‘vinham de forma sistemática praticando crimes nesta região até a decretação de suas prisões temporárias, sendo certo que, como visto, alguns denunciados, mesmo encarcerados, continuavam a praticar crimes, coordenando e comandando seus comparsas extramuros’, demonstrando que não se sujeitarão à autoridade estatal, bem como não se submeterão ao processo judicial, muito menos a eventual sentença condenatória. Desse modo, a prisão preventiva revela-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal.



    [...] 



    Em um primeiro momento, verifico que os fundamentos da decisão que decretou a preventiva não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito, pois o investigados fariam parte de sofisticada organização narcotraficante instalada sob denominação de AMIGOS DOS AMIGOS (A.D.A.), no bairro Novo Eldorado, nas comunidades popularmente conhecidas como SAPO I, SAPO III e FAIXA DE GAZA, bem como no Parque Santa Rosa na localidade denominada Sobradinho, ressaltando, ainda, que a referida associação estaria envolvida com delitos graves, como homicídios praticados de forma cruel, com decapitação e tortura.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública, legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 



    (...).



    Ademais, o relato de que a associação estaria envolvida com homicídios praticados de forma cruel com decapitação e tortura também se constitui como fundamento concreto apto a justificar a prisão a primeira vista.



    Registre-se que, estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese ausência de fundamentação idônea do decreto prisional porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Sustentam falta de indícios de autoria delitiva. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis. Requerem a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, visto que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos a justificar a medida cautelar, em especial, a gravidade em concreto do delito e a necessidade de interromper a atuação de associação criminosa. (...). Ademais, o relato de que a associação estaria envolvida com homicídios praticados de forma cruel com decapitação e tortura também se constitui como fundamento concreto apto a justificar a prisão a primeira vista’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora